Tribunal: TJDFT
Processo: 0708350-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CONEXÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. REUNIÃO DE PROCESSOS. JULGAMENTO CONJUNTO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. ART. 55, § 3o, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Caso concreto em que reconhecida pela magistrada de primeiro grau, em decisão interlocutória, a existência de conexão entre a presente ação de rescisão contratual, a ação declaratória de nulidade n. 0705672-52.2023.8.07.0007 e a ação de despejo n. 0702743-46.2023.8.07.0007, todas em trâmite perante o juízo a quo, diante do risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente, por versarem sobre o mesmo imóvel.
2. Configura error in procedendo a prolação de sentença na origem, sem observância da prévia determinação de associação dos autos aos processos conexos para julgamento conjunto, em desrespeito à regra procedimental disposta no art. 55, § 3o, do CPC.
3. Sentença cassada de ofício. Recurso prejudicado.